Tribunal: TJSP
Processo: 1001080-28.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE COLETIVO – ÔNIBUS – Alegação do autor de ter sofrido lesões corporais em razão do acidente causado pelo ônibus da empresa ré – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova do autor. Alegações inverossímeis em razão da insuficiência de provas. Não configuração da responsabilidade de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE COLETIVO – ÔNIBUS – Alegação do autor de ter sofrido lesões corporais em razão do acidente causado pelo ônibus da empresa ré – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova do autor. Alegações inverossímeis em razão da insuficiência de provas. Não configuração da responsabilidade de indenizar. Sentença mantida.

JUSTIÇA GRATUITA – Pedido do autor apelante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque a justiça gratuita já foi deferida pelo Juízo.

RECURSO DESPROVIDO.